Tribunal: STF
Processo: EP 184
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI, decorrente da AP 2621/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses  de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 51).
Em 16/5/2025, substituí a prisão preventiva de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI pela prisão domiciliar, em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (eDoc. 39).
Em 12/02/2026, em virtude do trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu ROBERGSON LUIZ DE ROSSI, CPF nº 490.547.329-20, COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ACRESCIDA DAS MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA EM 16/5/2025 (eDoc. 98).
Em 27/02/2026, autorizei o deslocamento de ROBERGSON LUIZ DE ROSSI, em 06/03/2026, durante o período das 14:00 às 18:00, para que comparecesse ao consultório odontológico situado na Rua Venâncio Aires, nº 1765, Sala 71, Edifício Princesa, Santa Maria/RS; determinei que fosse expedido ofício ao Departamento Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul, responsável pelo monitoramento eletrônico, com cópia desta decisão, para conhecimento; determinei que fosse expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara Federal de Santa Maria/RS, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedesse à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR referente ao apenado ROBERGSON LUIZ DE ROSSI (eDoc. 108).
Em 02/03/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 116).
Em 08/04/2026, a defesa do apendo formulou o seguinte requerimento: “a) seja reiterada a determinação anteriormente proferida, com a imediata emissão do atestado de pena a cumprir do apenado ROBERGSON LUIZ DE ROSSI; b) a expedição de novo ofício ao Juízo da 2ª Vara Federal de Santa Maria/RS, com determinação expressa de cumprimento imediato da ordem, considerando o descumprimento do prazo anteriormente fixado; c) sejam adotadas medidas aptas a assegurar a efetividade da decisão, diante da inércia verificada; d) a juntada urgente do atestado de pena aos autos, viabilizando a análise dos direitos do apenado” (eDoc. 122). 
Em 15/04/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria para que remeta, no prazo de 5 (cinco) dias, atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 138).
Em 17/04/2026, o atestado de pena a cumprir foi remetido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria (eDoc. 131).
Em 20/05/2026, o apenado informou que: “O sentenciado possui atendimento odontológico previamente agendado junto à clínica Precisa Odontologia, situada na Rua Venâncio Aires, nº 1795, Sala 71, Edifício Princesa, Santa Maria/RS, conforme declaração emitida pela profissional responsável. De acordo com o documento anexado, o atendimento foi designado para o dia 27/05/2026, no período compreendido entre 15h00min e 18h00min, para realização de procedimentos odontológicos relacionados à confecção de próteses dentárias e restaurações”. Ao final, requereu a autorização de deslocamento para o atendimento médico (eDoc. 138).
ROBERGSON LUIZ DE ROSSI tem 58 (cinquenta e oito) anos de idade, e cumpriu 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de pena. Não há registro de remições de pena nos autos. O apenado foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos. 

É o relatório. DECIDO.

O direito à saúde é garantia fundamental, assegurado a todos e, de forma específica, aos presos e internados pela Lei de Execução Penal. O artigo 14 da Lei nº 7.210/84 estabelece que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
A documentação apresentada pela defesa comprova a imprescindibilidade da realização do atendimento odontológico.
Diante da urgência do agendamento, marcado para o dia 27/05/2026, a liberação para o atendimento odontológico é medida que se impõe para assegurar o direito à saúde do apenado.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) AUTORIZO a liberação do apenado ROBERGSON LUIZ DE ROSSI para comparecimento em 27/05/2026, no período compreendido entre 14h00min e 19h00min, compreendendo o tempo necessário ao deslocamento, atendimento e retorno à residência, mantendo-se integralmente as demais condições cautelares e de monitoramento eletrônico anteriormente impostas, no seguinte endereço: Clínica Precisa Odontologia, situada na Rua Venâncio Aires, nº 1795, Sala 71, Edifício Princesa, Santa Maria/RS. A defesa deverá apresentar comprovação do comparecimento em até 5 (cinco) dias após o atendimento.
B) DETERMINO que seja expedido ofício ao Departamento Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul, responsável pelo monitoramento eletrônico do apenado, para ciência da autorização ora deferida e adoção das providências necessárias quanto ao deslocamento autorizado.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente